Tribunal: TJBA
Processo: 8053135-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053135-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IDALIA SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por IDALIA SOUZA COSTA em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 8053135-96.2025.8.05.0000, interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau. Sustenta-se omissão no acórdão quanto ao pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, formulado na petição inicial do agravo.

II. Questão em discussão

Verifica-se se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita em sua integralidade, diante da situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça.

A parte embargante é idosa, viúva, desempregada e aufere renda inferior a R$ 1.400,00 mensais, circunstâncias que evidenciam a hipossuficiência econômica.

A exigência de pagamento de custas, mesmo que parcial, compromete o acesso pleno à justiça.

Impõe-se, portanto, a concessão integral da gratuidade da justiça, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e deferir a gratuidade da justiça à parte autora/agravante na instância de origem.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido de gratuidade da justiça integral, formulado no agravo de instrumento. 2. Demonstrada a hipossuficiência da parte, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8053135-96.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
IDALIA SOUZA COSTA
e
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA